Tribunal: TCU
Processo: 038.412/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2009/168, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "ESTRATÉGIA DE CONTROLE E MANEJO DA BIOINVASÃO DE CRYPTOSTEGIA MADAGASCARIENSIS BOJER EX DECNE. (PERIPLOCOIDEAE, ASCLEPIADACEAE) NAS MATAS DE CARNAÚBA DO ESTADO DO CEARÁ", visando controlar o avanço e a dominância da espécie exótica invasora C. madagascariensis sobre as matas de carnaúba do Estado do Ceará (no da TCE no sistema: 975/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5386/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB em desfavor do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da Uece Iepro, João Alves de Melo, Francisco Roberto Pinto e de Placido Aderaldo Castelo Neto em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Fundeci 2009/168 (peça 5), que teve por objeto a execução de pesquisa visando a controlar o avanço e a dominância da espécie exótica invasora C. madagascariensis sobre as matas de carnaúba do estado do Ceará. Considerando o Acórdão 2740/2023-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, proferido nos presentes autos, que arquivou as contas dos responsáveis arrolados, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados, solidariamente, para que lhes possa ser dada quitação; considerando o Acórdão 848/2024-TCU-Primeira Câmara , também de minha relatoria, que desarquivou os autos e remeteu à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE o exame dos elementos de defesa apresentados por João Alves de Melo; considerando que referido responsável não pede a reforma do Acórdão 2740/2023-TCU-Primeira Câmara , não questiona as irregularidades e condutas atribuídas na matriz de responsabilização elaborada pelo BNB e que a sua argumentação se restringe a solicitar esclarecimentos no que tange à competência de cobrança e ao valor correto do débito; considerando a proposta da unidade instrutiva de encaminhamento da instrução da peça 163, que detalha o débito atribuído por aquele último decisum e as formas usuais de quitação da dívida, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis solidários, para que lhes possa ser dada quitação; considerando os entendimentos convergentes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, e com fundamento nos art. 169, inciso III, do RITCU, em receber o expediente de peça 145 como elementos de defesa e, no mérito, rejeitá-los, encaminhar cópia da instrução de peça 163 aos responsáveis e ao BNB e informá-los do inteiro teor desta deliberação. 1. Processo TC Processo 038.412/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Roberto Pinto (XXX.960.863-XX); Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da Uece Iepro (00.977.419/0001-06); João Alves de Melo (XXX.227.633-XX); Plácido Aderaldo Castelo Neto (XXX.709.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.